Tribunal: TJMT
Processo: 1079717-64.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079717-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA EDITH DA SILVA MARTINS - CPF: 581.401.901-87 (APELANTE), ADELINA EDITH DA SILVA - CPF: 293.331.211-53 (APELANTE), CELSO PAULO DA SILVA - CPF: 791.568.431-00 (APELANTE), GELSON DO CARMO SILVA - CPF: 845.921.251-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE PAULO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 062.291.311-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIGÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de inventário e partilha e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de juntada de certidão de inexistência de testamento do inventariado.

2. Os autores requereram dilação de prazo para obtenção do documento exigido, pedido que não foi apreciado pelo Juízo de origem antes da prolação da sentença extintiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa diante da extinção do processo sem apreciação do pedido de dilação de prazo formulado pelos autores; e (ii) se a apresentação da certidão de inexistência de testamento constitui obrigação da parte autora ou providência atribuída ao próprio Poder Judiciário, nos termos do Provimento nº 56/2016 do CNJ.

III. Razões de decidir

4. A sentença recorrida incorreu em error in procedendo e cerceamento de defesa, ao extinguir o feito sem oportunizar o adequado saneamento do vício apontado, em afronta aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal.

5. O Provimento nº 56/2016 do CNJ estabelece que a consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC deve ser realizada pelo próprio Poder Judiciário, não se tratando de obrigação atribuída exclusivamente à parte autora.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a obtenção da certidão de inexistência de testamento é incumbência do Juízo condutor do feito, sendo indevida a extinção do processo pela ausência de documento cuja obtenção compete ao aparato judicial.

7. O vício apontado era plenamente sanável, sobretudo porque os requerentes demonstraram interesse no regular prosseguimento da demanda ao postularem dilação de prazo para regularização documental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação de inventário.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa a extinção da ação de inventário sem apreciação de pedido de dilação de prazo para juntada de documento considerado indispensável. 2. A consulta à CENSEC para verificação da existência de testamento constitui providência atribuída ao Poder Judiciário, nos termos do Provimento nº 56/2016 do CNJ. 3. É indevido o indeferimento da petição inicial por ausência de documento cuja obtenção compete ao próprio aparato judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 85, caput e §§ 1º, 2º e 11; Provimento nº 56/2016/CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1005751-36.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2021; TJMT, AI nº 1006525-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023; TJMT, AI nº 1013488-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.418.198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SONIA EDITH DA SILVA MARTINS E OUTROS
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza Substituta da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, que, nos autos da
Ação De Inventário
,

indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de dilação de prazo formulado para obtenção da certidão negativa de testamento, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa, cooperação processual e primazia do julgamento do mérito.

No mérito, defendem que a ausência da certidão de inexistência de testamento não constitui óbice absoluto ao recebimento da petição inicial em procedimento de arrolamento, notadamente porque declararam expressamente que o falecido não deixou testamento, sendo excessivamente formalista a extinção do feito por ausência de documento sanável. Sustentam que a exigência poderia ser suprida em momento posterior do procedimento, antes da homologação da partilha.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de dilação de prazo e regular prosseguimento do inventário. Subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença para concessão de novo prazo para juntada da certidão ou postergação da exigência documental para momento processual oportuno.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SONIA EDITH DA SILVA MARTINS E OUTROS
ajuizaram
Ação De Inventário
pelo falecimento de
PAULO RIBEIRO DA SILVA
.

Sobreveio despacho (id. 364334443) determinando a emenda da petição inicial para juntada da certidão de inexistência de testamento do inventariado, conforme exigência do Provimento n.º 56/2016 do CNJ, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em seguida, os requerentes formularam pedido de dilação de prazo por mais 30 dias para obtenção do referido documento (id. 364334444).

Contudo, foi certificada a ausência de manifestação (id. 364334445) e, posteriormente, proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de documento imprescindível ao processamento da ação, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de
Ação de Inventário
proposta por
Sonia Edith da Silva
em razão do falecimento de
Celso Paulo da Silva
.

Verifico que antes mesmo do recebimento da inicial, foi determinada a emenda, a fim de que o feito fosse instruído com documento imprescindível para seu processamento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção, porém, tal solicitação não foi atendida no prazo concedido.

É o relatório.

D E C I D O
.

A ausência de documento imprescindível para propositura da ação (CPC, art. 321), impõe a extinção do processo, independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo. Civil

Em face do exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 321, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo código, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.”
(ID. 364334446)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial da ação de inventário e partilha, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de juntada da certidão de inexistência de testamento do inventariado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, após determinar a emenda da inicial para apresentação da certidão de inexistência de testamento, o Juízo de origem extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de documento indispensável ao processamento da demanda, sem, contudo, apreciar o pedido de dilação de prazo formulado pelos requerentes.

A sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa e
error in procedendo
, uma vez que deixou de oportunizar o adequado saneamento do vício apontado, em afronta aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal.

Além disso, observa-se que a própria exigência imposta pelo Juízo de origem não se mostra adequada ao caso concreto.

Isso porque o Provimento n.º 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, utilizado como fundamento para determinação da juntada da certidão de inexistência de testamento, estabelece que a consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui providência a ser realizada pelo próprio Poder Judiciário, não se tratando de obrigação atribuída exclusivamente à parte autora.

Nesse sentido, este eg. Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO JUNTO AO CENSEC - PROVIMENTO Nº 56 DO CNJ – PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER REALIZADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Deve ser reformada a decisão que impõe à parte a apresentação de certidão de inexistência de testamento, eis que no processamento dos inventários e partilhas judiciais, os Juízes de Direito devem acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, segundo previsão contida no art. 1º do Provimento nº 56 do CNJ
. (TJ-MT 10057513620218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021) (g. n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – ÓBITOS OCORRIDOS ANTES DO ANO 2000 – IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO PELA CENSEC – ANTERIORMENTE A 1º/01/2000 OS REGISTROS ERAM LAVRADOS NOS LIVROS DA ANOREG/MT –INCUMBÊNCIA DO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 103, § 1º, ARTIGO 427, § 1º, e ARTIGO 428, § 1º, TODOS DAS NORMAS DA CONSOLIDAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO FORO EXTRAJUDICIAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVIMENTO Nº 56/2016/CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A busca de certidão de inexistência de testamento é de incumbência do Judiciário e não da parte, nos termos do dispõe o § 1º do Provimento nº 56 do CNJ. O sistema da Central Notarial de Serviços Compartilhados do Colégio Notarial do Brasil (CENSC) abrange apenas as informações sobre testamentos públicos no Estado de Mato Grosso a partir de 1º de janeiro de 2000. Tendo o óbito ocorrido em data anterior aos registros constantes da CENSEC, a busca de certidão de inexistência de testamento deve ser realizada pela ANOREG/MT, conforme dispõe o § 1º do artigo 103 do Provimento 42/2020 do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial
. (TJ-MT - AI: 10065259520238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À AGRAVANTE A JUNTADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE TESTAMENTO E DE DEPENDENTE HABILITADO PERANTE CENSEC - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – DISPENSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Desnecessária a juntada de tal certidão para prosseguimento do feito. Estando a parte beneficiada pela justiça gratuita, deve o juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter, assim, a certidão necessária
. (TJ-MT 10134882720208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021) (g. n.)

Desse modo, não poderia o feito ser extinto pela ausência de documento cuja obtenção, nos termos do próprio ato normativo invocado, compete ao aparato judicial providenciar ou requisitar.

Ademais, os apelantes declararam expressamente na petição inicial que o falecido não deixou testamento, inexistindo, ao menos neste momento processual, qualquer indício concreto em sentido contrário.

Cumpre destacar, ainda, que o vício apontado era plenamente sanável, sobretudo porque os requerentes demonstraram interesse no prosseguimento da demanda ao requererem dilação de prazo para regularização documental.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, com a consequente cassação da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e prosseguimento do inventário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

À luz da jurisprudência pacífica, “
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026